Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão recorrido impõe a rejeição dos Embargos de Declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.